Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-07.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000346-07.2015.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): BENEVAL LOBO BOA SORTE, ANDREA FREIRE TYNAN, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s):CRISTIANA DE LIMA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÓBITO DO FILHO DO APELADO. AFOGAMENTO EM RESERVATÓRIO DA APELANTE. INVASÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. AÇÃO DELIBERADA DA VÍTIMA. ARROMBAMENTO DO RESERVATÓRIO. INTERRUPÇÃO PROPOSITAL DO FLUXO DE ÁGUA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR O ACESSO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADA SINALIZAÇÃO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA DE ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DE COBERTURA DE CONCRETO SOMENTE APÓS O ACIDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MAJORADO. ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de Apelação (
ID 14883146
) interposta pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
contra sentença (
ID 14883135
) que julgou procedente a Ação de responsabilização civil com pedido de indenização contra si movida por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
, proposta em face do infortúnio que levou a óbito o filho do Apelado, à época com 15 anos de idade, em decorrência de afogamento nas instalações da Apelante, precisamente em um tanque adutor. Em razão da morte do filho, o Apelado postulou danos morais e materiais, consistente no pensionamento mensal; pretensão que fora concedida pela sentença, que reconheceu a existência de culpa concorrente entre a vítima e a Apelante.

2. Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto à existência do dever de indenizar o Apelado pela morte do seu filho. A própria narrativa dos fatos, aliada às provas carreadas por ambas as partes - Boletim de Ocorrência Policial (
ID 14883011, 14883012 e 14883013
), Laudo de Exame Pericial nº
2015
15 PC 000690-01 (
ID 14883014
), e oitiva de testemunhas em audiência de instrução (
ID 14883128
) - revelam que o acidente fatal foi causado tanto pela conduta da vítima, como também pela negligência da Apelante.

3. Veja-se. É incontroverso que o filho do Apelado, então com 15 anos de idade, faleceu no dia 03/04/
2015
, em decorrência de asfixia mecânica – afogamento – em uma adutora da empresa Apelante.

4. Conclui-se que a vítima, voluntariamente: (I) invadiu a propriedade privada; (II) deu um jeito de alcançar a escada de acesso ao reservatório, posicionada a quase 2 metros do chão; (III) quebrou o cadeado que trancava o reservatório; (IV) entrou no reservatório; (V) posicionou a tampa removida na saída do reservatório, para evitar o fluxo de água, e, assim, encher o tanque; (VI) após banhar-se no reservatório, com o tanque cheio da água represada, subitamente removeu a tampa, de modo que a forte vazão da água retida levou a vítima para dentro da tubulação, ceifando-lhe a vida, devido à asfixia por afogamento e ao trauma na região torácica, conforme Laudo de Exame de Necrópsia (
ID 14883015
).

5. No entanto, além da conduta da vítima, a negligência da Apelante também concorreu para o evento danoso. A Apelante construiu infraestrutura hidráulica de grande porte em área rural próxima a uma comunidade onde vivem crianças e adolescentes. Embora tenha empregado diligências mínimas para proteger o local (portões, cancelas e cercas ao redor da área, e cadeado no reservatório), isso não afasta o risco que o reservatório apresenta. Quem conseguiu acessá-lo foi um mero adolescente de 15 (quinze) anos de idade, morador da zona rural de uma cidade do interior da Bahia. Com ele, também entraram no reservatório várias crianças. Portanto, os mecanismos adotados pela Apelante não foram suficientes para impedir a circulação de pessoas.

6. Conforme informado por testemunha em audiência (
ID 14883128, p. 04
):
“o local em que ocorreu o óbito de Renan é de fácil acesso porque possui cerca com arames farpados e qualquer pessoa passa pela cerca e que mora em frente a estação da Embasa; que é comum existir pessoas circulando no local e na semana santa as pessoas sobem a serra para pagar promessa; (...) no local não tem placas sinalizando a proibição de entrada de pessoas e nem placas informando de perigo”
. Saliente-se que a própria testemunha da Apelante (
ID 14883128, p. 07
) confirma que
“na época do acidente não havia placa no local indicando que é propriedade particular e limitando o acesso para pessoas autorizadas”
.

7. Portanto, conclui-se que o reservatório não oferecia proteção suficiente contra os riscos que apresentava. Essa insuficiência resta demonstrada pela constatação de que, somente após o acidente, a empresa Apelante providenciou uma cobertura de concreto para a tampa do reservatório, medida que não havia sido adotada anteriormente, conforme informado por testemunhas ao
ID 14883128, p. 05 e 07
.

8. Outrossim, observa-se que a área onde se situa o reservatório não possuía alarmes nem placas de perigo, tampouco era vigiada por qualquer tipo de segurança, seja presencial, seja através de câmeras de monitoramento. Nesse sentido, verifica-se que, se no local houvesse câmeras de vigilância e sistema de alarmes, o acompanhamento em tempo real das imagens e o acionamento do alarme poderiam ter impedido o acidente, pois seria possível identificar o momento no qual os adolescentes ingressaram no reservatório, de modo a impedir sua permanência no local, uma vez que os mesmos ficaram dentro do reservatório por horas, antes da vítima ter sido sugado pela tubulação.

9. A vítima, de fato, concorreu para o dano, mas certamente não tinha total consciência do risco das instalações onde se operam as atividades desenvolvidas pela Apelante. As provas carreadas aos autos revelam o acesso fácil ao ambiente dos fatos, a falta de sinalização, a inexistência de alarmes e câmeras de segurança, a ausência de funcionários, bem como presença constante de outras pessoas no local, inclusive crianças, o que levou a vítima a acreditar que o perigo que a aguardava não tinha grande intensidade.

10. A Apelante, por sua vez, é especialista em saneamento básico, com corpo profissional dotado de engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, portanto, conhecia muito mais os riscos da sua instalação, mas assumiu o risco. A culpa, como facilmente se observa, é concorrente, sendo que a responsabilidade da parte Apelante não se anula com aquela atribuída à vítima. Nesse sentido tem sido o posicionamento jurisprudencial em casos semelhantes, conforme precedentes colacionados ao voto.

11. Os elementos carreados aos autos demonstram a extrema hipossuficiência da vítima e do respectivo genitor, ora Apelado. Verifica-se que uma professora da vítima informou a um veículo de comunicação local (
ID 14883068, p. 02
), que
“Como aluno, era um menino maravilhoso. Teve dificuldade para estudar porque trabalhava carregando compras para ajudar a família. Mas ele tinha a escrita maravilhosa. Era muito dedicado. Não era de briga. O pai disse que ia arrumar um emprego e que eles não iriam morrer de fome”
.

12. Na referida reportagem (
ID 14883068, p. 02
), consta, ainda, que
“a ex-professora contou que a família da vítima é muito pobre e tanto o pai quanto a madrasta estão desempregados. ‘A família é muito humilde. Eles não têm energia em casa. Ele [a vítima] dormia em um pedaço de colchão e o pai no chão. O pai tá arrasado’, relata a amiga da família. Ainda segundo ela, o garoto foi abandonado aos 11 anos pela mãe. A casa da família fica perto do reservatório, que é situado no alto de uma serra. A ex-professora indica que no local não há segurança. ‘Os portões não tem cadeados’, diz”
.

13. Conclui-se, portanto, que a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe. Considerando a sucumbência da Apelante em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000346-07
.
2015
.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

(MR10)